Tribunal: TJMT
Processo: 0006139-20.2013.8.11.0037
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006139-20.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), B. A. T. (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), BRUNO ALVES TERRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – INCÊNDIO EM CASA HABITADA (ART. 250, §1o, INC. II, ALÍNEA “A” CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO – PROCEDÊNCIA – REQUISITOS DO CRIME DE INCÊNDIO INEXISTENTES - RÉU CONFESSO – INTENÇÃO SUICIDA - DOLO NÃO EVIDENCIADO -
AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A PERIGO CONCRETO, DA VIDA OU PATRIMÔNIO DE PESSOAS INDETERMINADAS -
II) ESCUSA ABSOLUTÓRIA PATRIMONIAL – PROCEDÊNCIA –
CRIME CONTRA PATRIMÔNIO DA GENITORA - APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 181, I, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA - RÉU ABSOLVIDO - RECURSO
PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM A PGJ.

I - Deve-se proceder à desclassificação do crime de incêndio para o de dano qualificado, se as circunstâncias apuradas nos autos evidenciam que não houve exposição a perigo concreto da vida ou patrimônio de pessoas indeterminadas, especialmente se comprovado que o agente visou, tão somente, ceifar sua própria vida, atingindo um móvel da casa de sua genitora e parte do assoalho;

II - Tendo o Apelante praticado crime contra o patrimônio de sua mãe, fica ele isento de pena, nos termos do art. 181, II, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Bruno Alves Terra
,

contra a sentença em que se o condenou pela autoria do crime de
Incêndio
(art. 250, §1o, II, “a” do CP), à pena de
4 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
(Id.
33529974).

Em suas razões recursais, a defesa pugna: I -
desclassificação
para o crime de Dano; II-
escusa absolutória
patrimonial; e,
subsidiariamente
, III-
exclusão
da agravante
reincidência
; IV-
afastamento da causa de aumento
de pena prevista no §1o, II, “a” do CP (incêndio em casa habitada); e, V- reconhecimento da
tentativa
, como causa de diminuição de pena (Id.33529977).

Em contrarrazões, o Ministério Público demanda pelo
parcial provimento
recursal, tão somente para que seja
afastada a reincidência
(Id.
33529979).

A
PGJ, em parecer, se manifestou pelo parcial provimento do apelo, a fim de se afastar a aplicação da reincidência na dosimetria da pena, mantendo a condenação do Apelante em todos os termos fixados. Ressalta-se que, por
equívoco
, no sumário, o Parecerista consignou, ao final, que estaria provendo o Apelo. Todavia, da leitura da manifestação resta claro que opinou para que o recurso seja
parcialmente provido
. Segue transcrição do respectivo sumário (Id. 38164958)
:

RECURSO DE APELAÇÃO –
INCÊNDIO
DOLOSO EM CASA HABITADA (ART. 250, § 1°, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA INFRAÇÃO PENAL DE INCÊNDIO PARA O CRIME DE DANO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE DEMONSTRADAS, UMA VEZ QUE O DELITO EM APREÇO SE TRATA DE
INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO
– 2) PUGNA A APLICAÇÃO DA
ESCUSA ABSOLUTÓRIA
PATRIMONIAL –
INVIABILIDADE
– 3) REQUER O
DECOTE
DA AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA
– POSSIBILIDADE –
CONDENAÇÃO
SOFRIDA
APÓS O FATO
APURADO NESTES AUTOS – 4) PLEITEIA AINDA A
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO
DE PENA, PREVISTO NA ALÍNEA A, DO INCISO II, §1°, DO ARTIGO 250, DO CÓDIGO PENAL –
PROVIMENTO
AO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020